Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701075-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinóis Agravado: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Ibram D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinóis contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0804873-53.2024.8.07.0016, assim redigida: “Cuida-se de ação anulatória c/c tutela de urgência ajuizada pela Associação Dos Proprietários e Possuidores das Unidades que compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinóis contra o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, objetivando a suspensão e anulação de multa aplicada decorrente de Auto de Infração Ambiental de no 07488/2023 (id 217940584). Alega a autora que em 30/10/2023 o requerido emitiu auto de infração ambiental de no 07488 (id 217940584), impondo à autora multa pecuniária no montante de R$51.151,45 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos); afirma que referida multa seria exigida, caso não ocorresse a apresentação, em 60 dias, de requerimento para a obtenção da devida licença ambiental destinada a implantação de parcelamento do solo no terreno situado na Rodovia DF-140, KM 3,5 Fundos do Condomínio Santa Bárbara, Setor Habitacional Tororó; diz que o processo administrativo de no SEI 00391- 00011636/2023-99 tramitou sem seu conhecimento, porquanto a correspondência de citação/intimação fora encaminhada para endereço situado no Rodovia DF-250, KM2,5 Condomínio ENTRE LAGOS 03, CJ R CASA 26, Sobradinho-DF, diverso de sua sede que fica na DF 140, KM 3,5 Fundos do Condomínio Santa Bárbara, Jardim Botânico, Brasília-DF, situação que demandou sua citação por edital com o decreto de sua revelia, o que a impossibilitou do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, importando em cerceamento de defesa. Arrola as razões de direito que entende amparar sua pretensão e finaliza requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender a multa aplicada decorrente do Auto de Infração de no 07488/2023, até decisão final de mérito; o reconhecimento da nulidade do edital de citação, bem como dos atos subsequentes; a procedência dos pedidos para declarar a nulidade da decisão que deu procedência a aplicação da multa. Atribuiu à causa o valor de R$51.151,45 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), em 18/11/2024. O processo iniciou-se perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que em decisão de id 217955824 declarou sua incompetência e remeteu os autos para este Juízo Ambiental. Em despacho de id 218097955, postergou-se a análise do pedido de tutela de urgência para após a citação do requerido. Na ocasião, determinou-se a informação do endereço do representante da associação autora. Nos ids 218158320 e 218165684, a requerente informou o endereço de seu representante legal, Sr. Narciso, como sendo DF 140 KM 4,5 - Chácara Recanto dos Rouxinóis, Lote 01, S/N, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico. No id 219772635, o requerido trouxe suas informações prévias, no qual defende a legalidade da citação/intimação da autora, bem como do auto de infração impugnado. Alega que em vista ao terreno onde foi constatada a infração não havia pessoas morando ou trabalhando no local, razão porque o auto de infração e o embargo foram encaminhados para o endereço: Entre Lagos, ET 03, Conjunto R, Casa 26, Sobradinho-DF – casa do presidente da autora, sendo a correspondência endereçada em nome de Narciso Correia de Oliveira Júnior que se recusou a assinar. Feitas pesquisas nos sistemas deste e. TJDFT (id 220216575 e 220216576) constatou-se o endereço de Narciso Correia de Oliveira Junior, representante legal da autora como sendo Condomínio Ecológico Parque do Mirante Comercial 5, Setor Habitacional Tororó, Brasília-DF e Condomínio Entre Lagos, Etapa 3, Conjunto R, Casa 26, Paranoá-DF. No id 220479393, a parte autora, ratificou seus pedidos. É o suficiente a relatar. Decido. As medidas cautelares são providências de apoio tendentes a salvaguardar o resultado útil de uma demanda com o objetivo de garantir eventual execução. Na hipótese, a autora pede a concessão de tutela de urgência cuja previsão encontra guarida no art. 300 do Código de Processo Civil, objetivando a suspensão do Auto de Infração de no 07488/2023, até decisão final de mérito, ao argumento de que a intimação de seu representante legal fora dirigida para endereço diverso do indicado, o que resultou em sua intimação via edital, situação que lhe prejudicou quanto ao exercício do direito de defesa em inteira ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que conforme se verifica nos documentos juntados pela própria autora no id 217940584, págs. 13, 14, 15, 16, 17 e 18, a correspondência de envio do auto de infração e termo de embargo, via AR, fora encaminhado exatamente para o endereço indicado pela autora em nome de seu representante legal, no entanto, houve recusa em seu recebimento. Veja a página 18 do id 217940584: “Status Rastreio Objeto não entregue – cliente recusou-se a receber o objeto.” Essa situação, por óbvio, implicou na intimação da autora utilizando-se do edital, como instrumento devidamente previsto na legislação vigente, o que denota a regularidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa que agora a autora quer ver suspensa. Ora, a irresignação da parte autora não se justifica, tendo em vista que a correspondência foi encaminhada exatamente para o endereço indicado por ela, mas seu representante legal se recusou a recebê-la, não havendo a irregularidade apontada na petição inicial. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoridade e, no caso dos autos, não foi observada nenhuma irregularidade na autuação combatida. Diante desse cenário, em juízo perfunctório constata-se que a medida de urgência não pode ser acolhida, considerando-se a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o prazo da defesa. Ciência ao Ministério Público. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67864425), em síntese, a formalização, em seu desfavor, do Auto de Infração Ambiental no 7488/2023, por meio do qual a recorrente foi penalizada ao pagamento de multa no valor de R$ 51.151,45 (cinquenta e um mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Informa que não houve o pagamento do valor da multa aludida, tendo sido o recorrente inscrito em Dívida Ativa. Afirma que a emissão do aludido ato ocorreu sem prévia notificação à agravante, tendo havido a deflagração de procedimento administrativo destinado ao exercício do contraditório, pela recorrente, nos termos das regras previstas nos artigos 55, e seguintes, todos da Lei local no 41/1989. Relata a ausência de notificação da agravante no curso do mencionado procedimento, pois a Administração Pública enviou a respectiva missiva a endereço diverso à localização da sede da agremiação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de sobrestamento da exigibilidade da multa prevista no Auto de Infração Ambiental no 7488/2023, editado pelo agravado, até o julgamento definitivo dos autos de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 67865057). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento da exigibilidade da multa prevista no Auto de Infração Ambiental no 7.488/2023, formalizado pelo respectivo órgão ambiental. A recorrente argumenta a ocorrência de nulidade no curso do procedimento administrativo deflagrado em seu desfavor (no 00391-00011636/2023-99), por cerceamento de defesa, pois não teria havido sua necessária notificação pessoal, prevista no art. 58, inc. I, da Lei local no 41/1989. A Política Ambiental do Distrito Federal (Lei local no 41/1989) prevê que o parcelamento irregular do solo urbano sem prévia autorização pública caracteriza, em tese, infração ambiental, nos seguintes termos: “Art. 43. Considera-se infração ambiental toda ação ou omissão que importe inobservância dos preceitos desta Lei, seu regulamento, decretos, normas técnicas e outras que se destinem à promoção, proteção e recuperação da qualidade e saúde ambiental. (omissis) Art. 54. São infrações ambientais: (omissis) X – dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes pertinentes; Pena: incisos I, II, VII, VIII, X e XI do art. 45 desta Lei;” Como consequência jurídica decorrente da violação à mencionada regra imperativa a própria Lei local no 41/1989 prevê que nos casos de parcelamento irregular a Administração está autorizada a promover a imposição de multa e a interrupção da obra, além de outras providências. Assim determinam as regras previstas nos artigos 45 e 54, inc. X, ambos da aludida lei: “Art. 45. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações às normas indicadas no art. 44 serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as seguintes penalidades: I – advertência por escrito; II – multa; (omissis) VII – embargo de obra; VIII – interdição, parcial ou total, de estabelecimento ou de atividade; (omissis) X – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Distrito Federal; XI – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito do Distrito Federal. (omissis) Art. 54. São infrações ambientais: (omissis) X – dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes pertinentes; Pena: incisos I, II, VII, VIII, X e XI do art. 45 desta Lei;” A questão atinente à fiscalização promovida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram-DF) requer a devida reflexão a respeito do denominado “poder de polícia” e os respectivos atributos exercidos pela Administração Pública para a consecução de suas finalidades. A prática do ato administrativo ora em exame está fundada no aludido atributo da autoexecutoriedade. O critério correlato, aliás, a esse respeito, é o da discricionariedade administrativa, que tem como norte os limites do próprio sistema jurídico. Com efeito, para Aloísio Zimmer Júnior[5] a “discricionariedade administrativa não decorre da ausência de legislação, mas opera em uma margem oferecida por ela, visto que todos os atos administrativos dependem da existência de lei anterior”. Assim, os atos discricionários deverão seguir os parâmetros legais a respeito dos indispensáveis critérios de competência, finalidade e forma. Ademais, nos atos administrativos discricionários sempre haverá um limite para o exercício das escolhas procedidas pelo Administrador Público. Em razão dessa peculiaridade mostra-se correto o ensinamento de Juarez Freitas[6] no sentido de que “não há que falar-se em pura discricionariedade ou em pura vinculação, pois a discricionariedade consiste em limitada liberdade de escolha”. Como leciona Almiro do Couto e Silva[7] o “poder de escolha, característico do poder discricionário, relaciona-se com o ‘se’ e com o ‘como’ da ação administrativa ou com ambos. O poder de eleição entre praticar ou deixar de praticar determinado ato (escolha quanto ao ‘se’) exprime margem mínima de poder discricionário”. Essas características dos atos discricionários são o que os distinguem dos atos vinculados. No ato vinculado não há margem de escolha para a atuação da Administração Pública. Os requisitos do ato (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) estão condicionados ao que determina a regra de regência, impossibilitando qualquer juízo de conveniência e oportunidade. Convém ressaltar que no presente caso a recorrente alega não ter sido notificada de modo pessoal, mas apenas por meio de edital, nos moldes da regra prevista no art. 58, inc. III, da Lei local no 41/1989. Diante desse contexto, haveria a possibilidade de deliberação, no presente momento, a respeito da preservação da integridade das acessões físicas erigidas pela recorrente, ao menos momentaneamente, em respeito ao direito fundamental ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). A despeito dessa particularidade, a irresignação articulada pela agravante está limitada à exigibilidade da multa apontada em suas razões recursais, sem, no entanto, ter impugnado a ordem administrativa relacionada às acessões físicas erigidas no local (Id. 67864425). Aliás, a recorrente não demonstrou que a imediata produção dos efeitos da penalidade pecuniária causaria prejuízo a sua esfera jurídica, pois a exigibilidade da multa em questão não consiste em medida irreversível e suficiente para esvaziar, em absoluto, o direito formativo deduzido pela associação nos autos de origem (declaração de nulidade do procedimento administrativo). Nesse contexto, atente-se ao disposto no art. 61 da Lei local no 41/1989, que, para situação semelhante a vivenciada nos autos, previu que "os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente”. Além disso, o principal argumento articulado pela recorrente ficou restrito à suposta ocorrência nulidade por cerceamento de defesa, no curso do procedimento administrativo deflagrado em seu desfavor (no 00391-00011636/2023-99), tendo alegado que não houve sua notificação pessoal, nos termos da regra prevista no art. 58, inc. I, da Lei local no 41/1989. Convém ressaltar ainda que o ato de constituição da associação recorrente, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal indica, como endereço da respectiva sede, o seguinte: Rodovia DF 140, Km 4, Fundos do Condomínio Santa Bárbara, na Região Administrativa do Jardim Botânico (Id. 217940570 dos autos de origem). Os autos do procedimento administrativo no 00391-00011636/2023-99 revelam, no entanto, ter havido a indicação errônea do endereço da sede da aludida agremiação, tendo mencionado o seguinte pela Administração Pública: “DF 140 Km 3,5. Fundos do Condomínio Santa Bárbara” (Id. 217940584, fl. 2, dos autos de origem). Assim, por ocasião da autuação da recorrente, o respectivo Órgão Ambiental destacou a ausência de ocupação do mencionado terreno, motivo pelo qual a notificação da agravante deveria ter ocorrido pela via postal, por meio de missiva endereçada ao seu representante convencional, Sr. Narcísio Correia de Oliveira Júnior (Id. 217940584, fl. 7, dos autos aludidos), senão vejamos: “4.4. DA CIÊNCIA DA PRESENTE AUTUAÇÃO Informo que no local DF 14 KM 3,5, às coordenadas -15.964004, -47.825833. Fundos do condomínio Santa Bárbara. Setor Habitacional Tororó. - RA Jardim Botânico, não há como entregar o auto para o provável parcelador, devendo o Auto de Infração 07488/2023 (127232807) e o Termo de Embargo/Interdição 02118/2023 (127233089) ser encaminhados para ciência por Aviso de Recebimento dos Correios para o endereço abaixo, do presidente da associação, levantado junto ao SINESP/INFOSEG: Autuado: Associação dos Proprietários das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinois. Representante Legal: Narciso Correia de Oliveira Júnior, CPF 488.226.201-00. 5. ENCAMINHAMENTOS Solicito que o Auto de Infração 07488/2023 (127232807) e o Termo de Embargo/Interdição 02118/2023 (127233089) sejam encaminhados para ciência por Aviso de Recebimento dos Correios para o endereço abaixo, do presidente da associação, levantado junto ao SINESP/INFOSEG: Autuado: Associação dos Proprietários das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinois. Representante Legal: Narciso Correia de Oliveira Júnior, CPF 488.226.201-00. Endereço: Rodovia DF-250, KM2,5 Condomínio ENTRE LAGOS 03, CJ R CASA 26, SOBRADINHO, CEP 73255902, BRASILIA - DF.” (Ressalvam-se os grifos) A diligência mencionada foi efetuada no dia 21 de dezembro de 2023, tendo havido a recusa ao seu recebimento pelo representante da associação (Id. 217940584, fl. 18, dos autos de origem). Assim, o Distrito Federal promoveu novamente a notificação da ora agravente por meio de publicação do respectivo edital, nos moldes da regra prevista no art. 58, § 1o, da Lei local no 41/1989 (Id. 217940584, fls. 20-24). Sucede que a despeito do envio da notificação referida a endereço diverso da sua sede, a recorrente tomou, de fato, conhecimento a respeito do auto de infração aludido, seja por meio do seu representante, ou mesmo por intermédio da notificação por edital (Id. 217940584, fls. 18-20, dos autos de origem). Essa circunstância atende à determinação estabelecida no art. 58 da Lei local no 41/1989, que considera apenas três hipóteses de notificação endereçada ao infrator: “I – pessoalmente; II – pelo correio ou via postal; III – por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido”. Finalmente, convém ressaltar que, em casos como o presente, o controle judicial do ato administrativo deve levar em consideração “as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”, de acordo com a regra prevista no art. 22, § 1o, da LINDB. Assim, a singela ocorrência de notificação promovida no curso do aludido procedimento não é suficiente para dar causa à pleiteada nulidade. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] BOBBIO, Norberto. A teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Ícone, 1995. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 135. [3] GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. [4] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista do Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67. [5] ZIMMER JÚNIOR, Aloísio. Curso de Direito Administrativo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. [6] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. [7] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67.